Tribunal: TJMT
Processo: 0005958-98.2018.8.11.0051
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005958-98.2018.8.11.0051
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), I. D. S. A. - CPF: 087.489.951-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CAMPO VERDE (RECORRIDO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - MEDIDA PROTETIVA – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – FORNECIMENTO DE
LEITE ESPECIAL NEOCATE
- ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REDUÇÃO DA QUANTIDADE PRESCRITA – NECESSIDADE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. O direito à saúde é um dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, não sendo permitido à administração erguer barreiras burocráticas visando a obstaculizar ou mesmo impedir o tratamento adequado ao cidadão carente.

2. Logo, conquanto demonstrada a necessidade do insumo pleiteado e o descaso do ente público em promover o tratamento de saúde à paciente que está sob risco de vida, impõe-se, diante das peculiaridades dos autos, a redução da quantidade fixada, eis que excessiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, nos autos da medida protetiva proposta pelo Ministério Público no interesse da criança Isabelly de Souza Araújo, que, confirmando a liminar, julgou procedente a inicial e determinou que o Estado de Mato Grosso forneça à infante 15 (quinze) latas do leite especial Neocate LCP ou outro com a mesma fórmula, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem recurso voluntário, os autos foram encaminhados ao egrégio Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de remessa necessária de
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, nos autos da medida protetiva proposta pelo Ministério Público no interesse da criança Isabelly de Souza Araújo, que, confirmando a liminar, julgou procedente a inicial e determinou que o Estado de Mato Grosso forneça à infante 15 (quinze) latas do leite especial Neocate LCP ou outro com a mesma fórmula, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Pois bem, extrai-se dos autos que a menor Isabelly de Sousa Araújo,
com 01 (um) ano de idade,
é portadora de alergia alimentar (CID T 78.4) e, em razão desse diagnóstico, possui restrição à proteína do leite de vaca, com apresentação de sintomas graves de diarreia, distúrbio gástrico e intestinais com desnutrição.

Extrai-se, também, que,
após ser submetida à consulta médica, a criança recebeu prescrição para fazer uso do
Leite Neocate LCP
, na quantidade de 15 (quinze) latas ao mês, produto cujo custo de mercado é alto, ultrapassando a renda familiar, eis que o genitor é único que exerce atividade econômica.

Em consequência, por não ter condições de arcar com os custos do insumo necessário, a genitora da autora compareceu à Promotoria de Justiça e, após encaminhado ofício solicitando informações à Secretaria Municipal de Saúde, sobreveio a notícia de que o complemento não integra as portarias do Sistema Único de Saúde, logo, não pode ser disponibilizado.

Nada obstante,
considerando a extrema necessidade do insumo, conforme laudo e parecer apresentados aos autos, não pode o direito pleiteado ser negado pelo poder público, sob pena de omissão do direito à saúde.

Com efeito, a Constituição Federal estabelece, em seus artigos 6º e 196, que é dever do Estado garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, sendo os entes públicos solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamento, tratamento ou serviço de saúde de que necessitam crianças e adolescentes, de forma plena e integral.

Referidos dispositivos constitucionais, por outro lado, não podem ser entendidos como normas programáticas ou de
"mera orientação ao legislador",
como dizia a doutrina clássica, sob o risco de se deixar de tutelar bem considerado pela ordem jurídica pátria como de essencial relevância.

Em consequência desse entendimento, o usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a Administração diz ter,
pois,
“Tratando-se de questões constitucionais, em especial quando se está diante de direitos fundamentais, descabe falar em princípio da reserva do possível, uma vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destas últimas”.
(Apelação/Remessa Necessária nº 121865/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17.12.2018, Publicado no DJE 12.02.2019) (destaquei).

Logo, impõe-se a manutenção da sentença ao reconhecer o direito ao insumo pleiteado, ante a comprovação da necessidade da autora e do descaso do ente público em promover a saúde do paciente.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196). Desnecessária é a fixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, presentes meios mais eficazes de se obter a efetividade da prestação jurisdicional.
(ReeNec 16533/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018
)

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS - CORONARIANA GRAVE - CORONARIOPATIA MULTIARTERIAL – NECESSIDADE COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196). (...) (Apelação / Remessa Necessária 3077/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)

Não se pode olvidar, entretanto
,
que
o Ministério da Saúde, através da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), elaborou o relatório sobre as
“Fórmulas nutricionais para crianças com alergia à proteína do leite de vaca”
, especificando as quantidades necessárias, em conformidade com a idade de cada infante
.

Diante disso, penso que o

fornecimento do alimento especial, na quantidade de 10 (dez) latas por mês
,
é suficiente para atender a necessidade da criança
,
levando em consideração a
sua
idade
,
bem como
o fato de que a sua alimentação certamente não se limita ao consumo de leite.

Diante do exposto, em reexame necessário,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença para reduzir para 10 (dez) latas ao mês a quantidade de leite a ser fornecido para a autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019